Tribunal: STF
Processo: RHC 246920
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geverson da Luz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024 - grifos nossos). 



    2. Em casos semelhante, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de "(...) havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 923.036 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja deferido “o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Constitucional. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Pretensão de concessão do indulto de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando houver o cumprimento de pena também por crimes impeditivos, dispostos no art. 7º do referido Decreto. Impetração indeferida liminarmente. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Preliminar de não conhecimento. Razões recursais dissociadas do quadro fático exposto na decisão recorrida: Recorrente diverso e situação fática distinta daquela analisada pelo Acórdão atacado. 



    Mérito. Recorrente que cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente. Unificação das penas entre crime não impeditivo - furto simples - e crime impeditivo - roubo majorado. Inviável, a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022. Inteligência do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022. 



    Entendimento do STF no sentido de que a expressão "concurso", utilizada no parágrafo único do artigo 11, deve ser compreendida como unificação de penas, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Conforme consta da decisão agravada, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024). 



    A mudança de entendimento da Terceira Seção foi motivada pela consolidação de entendimento divergente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se o trecho do voto do relator do HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior:



    [...]



    O que se verifica, portanto, é que havia uma divergência jurisprudencial entre esta Corte Superior e o Pretório Excelso, não havendo falar, portanto, em quebra da segurança jurídica pelo alinhamento do entendimento àquele externado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, conforme decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento da SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido, porquanto tal decisão apenas reproduziu orientação fixada por esta Suprema Corte na análise da matéria, de forma que, ainda que não se trate de julgamento definitivo ou mesmo precedente vinculante, a observância de orientação emanada do pleno desta Suprema Corte aos demais processos em curso que tratem de mesma matéria deve ser seguida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, não há como acolher o pedido de que seja deferido “o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022”, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    O recorrente possui pena pendente de cumprimento relativa à condenação por roubo majorado, crime impeditivo, conforme estabelecido no art. 7º do referido Decreto - "O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;". 



    Inviável, portanto, a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022 em relação às penas impostas por condenação por furto simples, tendo em vista que o Recorrente cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente, considerada a unificação das penas entre crime não impeditivo - furto simples - e crime impeditivo - roubo majorado.



    Essa Suprema Corte consolidou o entendimento de que a expressão "concurso", utilizada no parágrafo único do artigo 11, supracitado, deve ser compreendida como unificação de penas, em relação à prática de quaisquer desses delitos, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente